Tribunal: TJDFT
Processo: 0719085-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719085-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDWALDO DE PAULO PERES APELADO: MAURICIO MOREIRA JACOMO, MARISA JACOMO LOYOLA, WAGNER MOREIRA JACOMO, RICARDO MOREIRA JACOMO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por EDWALDO DE PAULO PERES em face da sentença proferida nos Embargos à Execução opostos em face de MAURICIO MOREIRA JACOMO E OUTROS que julgou improcedente a ação interposta. Os apelados peticionaram no ID 46473209 afirmando que as partes firmaram acordo e que o executado, ora apelante, renunciou ao presente recurso. Despacho de ID 46474501 intimando o apelante para se manifestar, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 47206970. Analisando-se os autos da Execução no 0706720-98.2022.8.07.0001, verifica-se que as partes firmaram acordo que já restou cumprido, tendo sido preferida a sentença de ID 160094513 (dos autos da execução) extinguindo a execução. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que as partes firmaram acordo que, após o devido pagamento das parcelas nela fixada, gerou a prolação de sentença declarando extinta a execução. Observa-se que o item VI, § 1o e 3o, do acordo firmado estabelece que o executado, ora apelante, desistirá desse recurso, mas que serão mantidos os honorários sucumbenciais. Transcrevo: §1o - A parte EXECUTADA renuncia expressamente ao direito, aos pedidos e ao objeto dos EMBARGOS À EXECUÇÃO (revisão da cláusula contratual para fixação do valor da parcela em arrobas de boi, cotadas na data do vencimento), além da impugnação aos cálculos apresentados na inicial da execução e DESISTE do recurso de apelação interposto. §3o - O EXECUTADO arcará ainda com todos os ônus sucumbenciais arbitrados no processo de execução e nos embargos à execução. Entendo que a homologação do acordo e a prolação da sentença gerou a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Mantida a condenação do ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tal qual fixado na sentença. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2023 15:53:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador